Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718191-22.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT e outros AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Reinclua-se o presente agravo de instrumento em pauta de julgamento, conforme determinado nos despachos ID 14912198 e 15269809. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1